Tribunal: TJMT
Processo: 0009731-89.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Recurso de Embargos de Declaração no 0009731-89.2015.8.11.0041 – Capital
Embargante: Alumini Engenharia S.A. – em recuperação judicial
Embargada: J. B. Teixeira Carvalho e Cia Ltda. – ME
D E C I S Ã O
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Alumini Engenharia S.A. – em recuperação judicial contra a r. decisão proferida por este Relator, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita requerido preliminarmente no recurso de apelação n. 0009731-89.2015.8.11.0041 apresentado pela recorrente, ante a não comprovação da hipossuficiência financeira, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.
Inconformada, a embargante sustenta que o decisum é omisso e obscuro, tendo em vista que este Relator não observou a regra disposta no art. 99, §2o, do CPC, que determina a intimação da parte para comprovar os requisitos ensejadores da concessão da justiça gratuita antes do seu indeferimento.
Segue sustentando, que a r. decisão também foi omissa por não apreciar o pedido de recolhimento das custas processuais ao final do processo.
Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, para que seja deferida a justiça gratuita e determinado o processamento do recurso principal.
A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 118570473).
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade na r. decisão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.
De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.” (negritei e grifei)
Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:
“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”
No tocante a obscuridade, esta se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.
Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira, verbis:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.
[...]
3. A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos.
4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.
5. Recurso especial não provido.” (REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)
Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e obscuridade estão configuradas na r. decisão embargada.
Na verdade, os motivos articulados para indeferir o pedido de justiça gratuita foram bem fundamentados, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, tal conclusão diverge da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.
Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada na r. decisão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.
Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte da r. decisão em que consta a matéria apreciada, verbis:
“É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.
Assim, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso” (grifei).
Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Destarte, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.
Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, consoante exegese da Súmula 481 do STJ, o que não é o caso dos autos.
Digo isso, porque a recorrente trata-se de empresa consolidada no ramo de engenharia, possuindo negócios dentro e fora do país, diga-se de passagem, que por mais necessitada que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.
Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pela recuperação judicial, como quer fazer crer a apelante.
Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.” (id. 114833983 – negritei e grifei)
À vista disso, é de clareza solar a inexistência de omissão no decisum objurgado, pois, ao contrário do que alega a recorrente, os documentos trazidos à baila não demonstram a sua real situação patrimonial, razão pela qual não servem de base para a concessão do benefício pretendido.
Além disso, reafirmo que a recorrente trata-se de empresa consolidada no ramo de engenharia, possuindo negócios dentro e fora do país, diga-se de passagem, que por mais necessitada que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal, possuindo plenas condições, de arcar com o preparo.
Ademais, necessário se faz repisar que conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme verificado na espécie, na forma do art. 99, §2, do mesmo codex.
Ora, com o devido respeito, ainda que assim não fosse, a embargante não apresentou nenhum documento novo com a interposição do recurso, o que não é presumido pela recuperação judicial, restando em mera alegação, sendo de clareza solar a inutilidade da determinação pretendida referente a sua intimação para comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos.
Com efeito, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.
Por outro lado, quanto ao pleito de recolhimento das custas ao final do processo, necessário se faz esclarecer à embargante que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento, não mencionando a possibilidade de pagamento das custas e taxas judiciais ao final do processo e muito menos o preparo recursal.
Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2 que:
“A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei”.
Não bastasse, a jurisprudência deste Sodalício é forte no sentido de considerar inviável o recolhimento das custas judiciais ao final do processo, o que inclui, obviamente, o preparo recursal, vide o RAI n. 1014080-37.2021.8.11.0000 (3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.01.2022), RAI n. 1012886-02.2021.8.11.0000 (1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 25.01.2022), RAC n. 1001352-69.2020.8.11.0041 (2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 09.06.2021) e RAC n. 0000007-18.1992.8.11.0025 (4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 15.12.2021).
Isto posto, resta evidente o indeferimento do pedido de recolhimento do preparo recursal ao final do processo, por ser comezinho no Direito o seu descabimento.
Logo, vê-se que a r. decisão embargada está isenta de qualquer vício, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.
Na verdade, o pedido consubstancia-se em verdadeiro pleito de reconsideração, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.
Por isso, mantenho na íntegra a decisão.
Em tais condições, REJEITO os embargos de Declaração.
P. I.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator